Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-38.2016.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-38.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO - CPF: 468.973.481-04 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), MARIA TEREZA SILVEIRA BUENO - CPF: 000.422.361-69 (APELADO), ANA MARIA SILVEIRA BUENO - CPF: 451.258.309-25 (APELADO), QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 383.955.091-20 (APELADO), Espolio de REINALDO SILVEIRA BUENO (APELADO), ESPÓLIO DE REINALDO SILVEIRA BUENO registrado(a) civilmente como REINALDO SILVEIRA BUENO - CPF: 023.132.519-34 (APELADO), MARIA TEREZA SILVEIRA BUENO - CPF: 000.422.361-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ANA MARIA SILVEIRA BUENO - CPF: 451.258.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO - CPF: 468.973.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 383.955.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EVELYN PAULA DE MORAIS - CPF: 018.565.001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. NULIDADE. INÉRCIA DA PARTE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DECLARAÇÃO NEGATIVA EXPRESSA. DESNECESSIDADE. MULTA POR EMBARGOS. AFASTAMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio contra sentença homologatória de partilha em arrolamento sumário.

II. Questão em discussão

2. Discutem-se três questões: (i) a configuração de cerceamento de defesa por extravio de peça de defesa, por culpa do Judiciário; (ii) a necessidade de declaração expressa de inexistência de meação na sentença homologatória; e (iii) o cabimento de multa em embargos de declaração com intuito de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A inércia da parte em restaurar peça processual extraviada, após devida intimação judicial, atrai a preclusão e impede a alegação de nulidade, em respeito à boa-fé processual e à vedação de comportamento contraditório; 4. A sentença que homologa plano de partilha em arrolamento valida a exclusão da meação não contemplada no esboço, sendo despicienda declaração negativa expressa no dispositivo, 5. A ressalva legal de direitos de terceiros (art. 669 do CPC) é norma cogente e não gera insegurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, intimada a regularizar peça extraviada, permanece inerte. 2. A sentença homologatória de partilha dispensa declaração negativa expressa de direitos não contemplados. 3. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos visam ao prequestionamento (Súmula 98/STJ)."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação

cível
interposto pelo
Espólio de Reinaldo Silveira Bueno
, representado pelo inventariante, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

nos autos da Ação de Inventário, que
homologou o plano de partilha amigável
apresentado, ressalvando "erro, omissão e eventual direito de terceiro", e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional
e
error in procedendo
, alegando que o juízo
a quo
se recusou a sanar omissão apontada em Embargos de Declaração quanto ao direito de meação da herdeira Quitéria Maria Duca de Andrade Barbosa.

No mérito, defende a
preclusão do direito
da referida herdeira, argumentando que, embora devidamente intimada, a Sra. Quitéria permaneceu inerte, não apresentando impugnação no momento oportuno.

Afirma que a ressalva genérica constante na sentença ("salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro") gera insegurança jurídica e fomenta litígios futuros.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da d decisão para afastar a multa por embargos protelatórios aplicada na origem, bem como a integração da sentença para que conste expressamente o afastamento de qualquer direito de meação da herdeira Quitéria Maria Duca de Andrade Barbosa sobre os bens do espólio, em razão da preclusão. Subsidiariamente, a anulação da sentença para que outra seja proferida enfrentando a questão.

Em
contrarrazões
(ID n. 334074895), a Apelada

suscita
preliminar de nulidade absoluta
por cerceamento de defesa. Alega que sua contestação foi extraviada pela secretaria do juízo e, embora intimado para manifestação, o patrono não conseguiu suprir a falha a tempo, imputando o erro ao Poder Judiciário.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença e da multa aplicada, sustentando que não houve decreto de revelia e que seus direitos sucessórios não foram fulminados pela preclusão, podendo ser objeto de sobrepartilha ou ação própria.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 344492365, manifestou-se pela
inexistência de interesse público
primário a justificar a intervenção ministerial no feito, opinando pelo prosseguimento regular do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario dos bens deixados pelo falecido Reinaldo Silveira Bueno, tendo o juízo de primeiro grau convertido o procedimento em
arrolamento
, com fundamento no art. 664 do Código de Processo Civil, considerando o valor do patrimônio inventariado.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, proferiu-se sentença homologatória:

“Pelo exposto e mais que dos autos consta HOMOLOGO POR SENTENÇA [...] o plano de partilha amigável dos bens deixados por REINALDO SILVEIRA BUENO, apresentado nos autos, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o inventariante opôs embargos de declaração sustentando omissão na decisão, especialmente quanto à necessidade de declaração expressa de inexistência de direito de meação da herdeira
Quitéria Maria Duca de Andrade Barbosa
, ex-companheira do falecido, sob o argumento de que esta teria permanecido inerte no processo, operando-se a revelia e a preclusão de eventual contestação da partilha.

Os embargos foram rejeitados em duas oportunidades, sendo aplicada multa de 1% sobre o valor da causa sob o fundamento de caráter protelatório.

É contra esse conjunto decisório que se insurge o apelante.

Passo à análise das questões devolvidas ao Tribunal.

A controvérsia cinge-se a verificar:
(i)
a preliminar de nulidade absoluta suscitada em contrarrazões por suposto extravio de contestação;
(ii)
a alegada negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de declaração expressa de inexistência de meação em razão de preclusão; e
(iii)
o cabimento da multa por embargos de declaração protelatórios aplicada na origem.

Em
preliminar,
a Apelada suscita nulidade do feito sob o argumento de que sua contestação teria sido extraviada pela Secretaria do juízo, cerceando sua defesa.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto tenha havido ocorrência certificada quanto à ausência de anexos ou falha na juntada da contestação, o magistrado
a quo
agiu diligentemente ao determinar a intimação do patrono da parte para regularização e manifestação. Contudo, conforme relatado, houve inércia da defesa após tal intimação, conforme Certidão de ID n. 334074856.

O processo civil brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
e pela vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não pode a parte alegar nulidade a que deu causa ou para a qual contribuiu mediante inércia, quando lhe foi oportunizado sanar o vício. A ausência de regularização da representação processual ou da peça defensiva, quando instada a fazê-lo, afasta a alegação de erro exclusivo do Judiciário.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito,
o Apelante sustenta que a sentença foi omissa ao não declarar expressamente a revelia da herdeira Quitéria Maria Duca de Andrade Barbosa e a consequente preclusão de seu direito à meação. Insurge-se contra a ressalva constante no dispositivo sentencial ("salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro"), alegando insegurança jurídica.

A tese não merece acolhimento.

O inventário, convertido em arrolamento sumário (art. 664 do CPC), pauta-se pela simplificação procedimental. A sentença homologatória de partilha amigável limita-se a validar a vontade das partes ou a situação fática consolidada pela ausência de impugnação específica válida.

No caso, o plano de partilha apresentado pelo inventariante não contemplou a meação da Apelada. Ao homologar tal plano, o magistrado acolheu a pretensão de partilha nos moldes em que foi proposta. A ausência de declaração expressa e negativa ("não há direito à meação") no dispositivo da sentença não constitui omissão, pois a homologação do plano que exclui a meeira produz, logicamente, o mesmo efeito prático.

Ademais, a ressalva "salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro" não é geradora de insegurança, mas sim uma cláusula legal obrigatória e inerente à natureza da sentença de partilha, conforme se extrai do sistema processual (art. 659, § 2º, c/c art. 669 do CPC).

Tal ressalva visa justamente resguardar eventuais direitos que não foram objeto de cognição exauriente, permitindo, se for o caso, o manejo de ação de sobrepartilha ou petição de herança, não havendo óbice à coisa julgada formada nos estritos limites do que foi partilhado.

Dispõe o art. 669 do CPC:

“Os erros de fato e as omissões verificadas na partilha podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte.”

Também a doutrina reconhece a possibilidade de
s
obrepartilha

ou de ajuizamento de
ação de petição de

herança
para discussão posterior de direitos sucessórios eventualmente não apreciados.

Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional (violação ao art. 489 ou 1.022 do CPC), uma vez que o juízo entregou a tutela adequada ao rito do arrolamento: a homologação da partilha apresentada.

Quanto à multa aplicada, co
m fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo assistir razão parcial ao apelante.

Referido dispositivo estabelece:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.”

Neste ponto, assiste razão ao Apelante.

O magistrado
a quo
aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, fundamentando-se no caráter protelatório dos segundos embargos de declaração opostos (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Entretanto, a análise dos autos revela que o inventariante, ainda que sem razão jurídica quanto ao mérito da omissão, buscava o aperfeiçoamento da decisão para obter maior segurança jurídica e evitar litígios futuros quanto aos direitos sucessórios da Apelada, o que denota propósito de prequestionamento e esclarecimento, e não de procrastinação do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98 do STJ).

A proposito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão no acórdão embargado justifica a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração pela parte vencida, mesmo que rejeitados, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal, conforme exige o art. 80 do CPC, caracterizando o exercício do direito de recorrer.

A ausência de prova de dolo processual ou intuito de tumultuar o processo impede a caracterização da má-fé do embargado, não havendo elementos suficientes para a sua condenação nas penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes”
. (RAC n. 1029414-37.2023.8.11.0002,

3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19.03.25 - negritei)

Logo,
afasta-se a imposição da multa processual
por ausência de demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer. Nesse contexto, a
sentença merece parcial reforma

tão somente para afastar a multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026